Tribunal: TCU
Processo: 020.813/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 363/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em função da abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam a convicção de que os atos 65686/2024, 16193/2025, 63143/2020 e 69541/2024 devem ser registrados, em razão de não terem sido encontradas irregularidades nos atos, de acordo com o item Exame das Constatações da instrução; Considerando que, quanto a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam a convicção de que o exame do ato 122727/2022 pode ser considerado prejudicado, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar 122727/2022 - Inicial - JOEL SOARES FIGUEIREDO com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) Registrar os atos de Pensão militar 65686/2024 - Reversão - JOEL SOARES FIGUEIREDO, 16193/2025 - Reversão - ANTONIO IVAR GOMES DE OLIVEIRA, 63143/2020 - Inicial - UIDISSON LOPES SILVERIO e 69541/2024 - Alteração - RAIMUNDO BARBOSA CAVALCANTE do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.813/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arianne Sandri de Oliveira (XXX.857.037-XX); Claudia Sandri de Oliveira (XXX.662.827-XX); Lenida Daniel Figueiredo (XXX.522.147-XX); Lisianne Sandri de Oliveira (XXX.744.397-XX); Marcia Sandri de Oliveira (XXX.018.961-XX); Nelcizia dos Santos Cavalcante (XXX.333.502-XX); Olga Silva Lopes Silverio (XXX.930.117-XX); Rosana Figueiredo de Jesus (XXX.179.317-XX); Rosanne Maria Sandri de Oliveira (XXX.875.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.